Tribunal: TJBA
Processo: 8000821-78.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000821-78.2019.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

APELADO: JULIO FERREIRA DO LAGO e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que deu provimento ao recurso dos consumidores e negou provimento ao apelo da fornecedora. O acórdão reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária por incêndio causado por queda de fio de alta tensão, determinando o pagamento de indenização por danos materiais, danos morais e lucros cessantes.

II. Questão em discussão

2. Saber se o acórdão foi omisso ao não citar expressamente dispositivos legais indicados pela empresa recorrente, especificamente os artigos 186 e 884 do Código Civil, os artigos 373, inciso I, e 489, inciso II, do Código de Processo Civil, e o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

3. Analisar o pedido formulado pelos consumidores de aplicação de multa processual por suposto caráter protelatório dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

4. O acórdão resolveu a controvérsia com base na responsabilidade objetiva, o que afasta de forma lógica e direta a necessidade de análise da tese de omissão ou ação culposa prevista no artigo 186 do Código Civil.

5. A decisão valorou detalhadamente as provas dos autos, como o laudo do Corpo de Bombeiros e a prova testemunhal, o que afasta qualquer omissão sobre as regras de ônus da prova do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6. A fixação dos valores indenizatórios foi fundamentada na extensão do dano e na capacidade econômica das partes, garantindo a reparação integral e afastando a tese de enriquecimento sem causa do artigo 884 do Código Civil.

7. A decisão apresentou fundamentação completa e coerente, cumprindo os requisitos do artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. O prequestionamento da matéria não exige a menção expressa aos números dos artigos de lei invocados pela parte.

8. A oposição de embargos com finalidade de prequestionamento constitui estratégia processual legítima. O recurso não apresenta caráter manifestamente protelatório que justifique a aplicação da multa requerida pelos consumidores, pois não ficou evidenciada a intenção deliberada de atrasar o andamento do processo.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a decisão colegiada resolve a controvérsia com fundamentos jurídicos claros e suficientes. 2. A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento não atrai a incidência de multa processual se não ficar demonstrado o evidente intuito de retardar o andamento do processo."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000821-78.2019.8.05.0229, em que figuram como
Embarg
ante e
Embarg
ados, re
spectiva
mente, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, JÚLIO FERREIRA DO LAGO e ROSIMEIRE CAETANO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
ACOLH
IMENTO
ao Recurso de Embargos
de Declar
ação, nos termos do voto condutor adiante proferido.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça